Tribunal: TJDFT
Processo: 0000928-16.2018.8.07.0012
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0000928-16.2018.8.07.0012 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: ADRIANO DA SILVA LISBOA APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO Dê-se vista ao Ministério Público para apresentar parecer no prazo legal. Brasília/DF, 3 de julho de 2020. JOÃO LUIS FISCHER DIAS Juiz de Direito